Tribunal: TJMT
Processo: 1058998-37.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058998-37.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES PEREIRA ALVES - CPF: 182.040.581-87 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretexto de reexame de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Cível do TJMT, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo inalterada a sentença que
julgou o pedido autoral improcedente por considerar que a prova dos autos é inequívoca quanto à validade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes e, consequentemente, a legitimidade das cobranças decorrentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, com base art. 6º, incisos II e III, do CDC, como alegado pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam vícios no acórdão recorrido, que abordou de forma clara e fundamentada todos os pontos suscitados, rejeitando a alegação de fraude na contratação.

4.
É vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor.

5. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de mérito ou à simples discordância da parte com o julgamento, sendo inadmissível a utilização desse recurso para forçar novo julgamento da questão.

6. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não pode ser feito pela mera indicação de dispositivos legais, sem apontar omissão ou contradição real no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame de mérito ou simples prequestionamento, sendo exigida a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por MARIA DE LOURDES PEREIRA ALVES, contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, para manter inalterada a r. sentença proferida nos
autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
”
(Proc. nº 1058998-37.2020.8.11.0041)
, ajuizada pela embargante contra o
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.,
julgou o pedido improcedente por considerar que a prova dos autos é inequívoca quanto à validade do contrato de empréstimo celebrado entre as partes e, consequentemente, a legitimidade das cobranças decorrentes
(cf. Id. nº 254377185).

A embargante alega que o v. acórdão viola os artigos 6º, inciso VIII, e 42, do CDC, artigo 373 do CPC e artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, pois,
“
embora o banco tenha apresentado cópias de documentos do autor, termo de adesão supostamente firmado entre as partes e outras documentações relativas a cartão de crédito consignado, tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte requerente na forma como foi realizado
”.

Insiste em que
o instrumento contratual apresentado pelo réu/embargado “deveria” ter sido submetido à perícia grafotécnica, cujo resultado certamente confirmaria a falsidade da assinatura ali aposta e que, portanto, a autora/embargante foi vítima de
fraude
bancária e da má prestação do serviço ofertado pelo réu/embargado; u
tiliza-se da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse eg. Tribunal
.

Pede
, pois, sejam acolhidos os embargos para que seja suprido o ponto omisso
(cf. Id nº 256676190).

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. nº 259242667.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MÁRCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal.

Não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Sobre a alegada omissão, a embargante se limita a defender a tese de que
o instrumento contratual apresentado pelo réu/embargado “deveria” ter sido submetido à perícia grafotécnica, cujo resultado certamente confirmaria a falsidade da assinatura ali aposta e que, portanto, a autora/embargante foi vítima de
fraude
bancária e da má prestação do serviço ofertado pelo réu/embargado.

Sucede, porém, que tais

aspectos já foram analisados e debatidos, porém, para que não haja mais questionamentos, relembro a autora/apelante/embargante que,
mesmo se pairasse dúvida sobre a sua assinatura no instrumento contratual questionado, as demais provas apresentadas pelo Banco demonstram suficientemente a relação jurídica existente entre as partes, afinal, para além do instrumento do contrato, foram juntadas diversas cópias dos documentos pessoais da autora, inexistindo menção de eventual furto/roubo ou extravio dos mesmos, e o dinheiro foi comprovadamente enviado à conta corrente informada nos instrumentos contratuais, e não de um terceiro, tampouco foi sacado na sequência ou transferido a outra conta bancária, o que configura comportamento incompatível e estranho à atitude desenvolvida por um possível fraudador.

Não bastasse, verifica-se que
a presente demanda foi ajuizada em 22/12/2020, ao passo que a operação bancária questionada foi contratada
em

15/09/2016, ou seja, passaram-se mais de 4 anos entre a contratação do serviço e a queixa judicial, sendo que, certamente, causa estranheza o fato de a autora/embargante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna ainda mais frágil a assertiva de fraude e/ou ignorância quanto a contratação, tendo ciência dos valores descontados mês a mês diretamente em sua folha de pagamento com nome especificado em seu holerite de “empréstimo consignado”, como expressamente contratado
.

Ademais, mesmo considerando a indiscutível natureza consumerista da relação jurídica entre os litigantes, aplicando-se à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297)
, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos, em que a consumidora apenas alega a contratação fraudulenta sem, contudo, trazer nenhuma prova neste sentido.

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela embargante,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2. Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3. Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025